Tribunal: STF
Processo: HC 226336
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE METADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.3.2023, por Emerson Ruan Figueiredo da Silva, advogado, em benefício de Rafael Luis Moura Sendretti, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 14.3.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 792.504/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33, c/c inc. III do art. 40, ambos da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado).



    3. Interposta apelação pela defesa (n. 0001034-71.2016.8.26.0156), a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:



    “(...)



    De modo que a condenação era de rigor e fica mantida.



    (...)



    Quanto ao corréu Rafael, ele ostenta uma condenação posterior (fls. 376/377), a qual embora não se preste para configurar maus antecedentes, tampouco a reincidência, demonstra que possui personalidade desajustada e voltada para a prática de crimes. De maneira que, a base, para ele, foi aumentada em 1/6, resultando em cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias-multa. 



    Na segunda fase, a pena de ambos os acusados permaneceu inalterada, à míngua de causas modificadoras. 



    Na terceira fase, presente a causa de aumento, razão pela qual as penas dos réus foram majorada em mais 1/6, resultando em sete anos de reclusão e 700 dias-multa, no piso, para o réu Silvino e, seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e 680 dias-multa, no piso, para o acusado Rafael. 



    Inviável se considerar o redutor previsto no § 4º, do artigo 33 da lei, já que não estão preenchidos os requisitos legais. Silvino ostenta maus antecedentes e Rafael, embora tecnicamente primário, possui personalidade desvirtuada, já que sobreveio condenação posterior. Além do mais, não comprovaram trabalho lícito, de modo a demonstrara que faziam do tráfico um meio de vida, não fazendo jus ao redutor. 



    Por fim, inviável eventual substituição da pena ou o benefício do ‘sursis’, pela ausência dos requisitos objetivo e subjetivo, não sendo tal benesse socialmente recomendável, tampouco. O regime inicial fechado foi bem imposto, para ambos os acusados, seja pela quantidade das sanções impostas, seja pela gravidade concreta do crime. Por fim, quanto ao pleito de detração penal, considerando-se o tempo de prisão, para fins de fixação de regime de cumprimento de pena mais brando, observa-se que, o instituto de que trata o aludido § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se confunde com a progressão de regime, própria da execução penal e de competência do Juízo das Execuções Criminais que melhor poderá avaliar o preenchimento dos requisitos subjetivos. 



    Via de consequência, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelos acusados mantendo-se, ‘in totum’, 
a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 15-16, e-doc. 6)



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs embargos declaratórios, rejeitados em 3.11.2022 (sítio do Tribunal de Justiça paulista). Impetrou-se o Habeas Corpus n. 792.504/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.2.2023, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício. Consta da decisão:



    “Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 02 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação” (fl. 6, e-doc. 7).



    Em 14.3.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DE ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREEENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida 
a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Cumpre destacar que ‘é pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal – CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo’ (HC n. 452.147/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14/08/2018, grifei). 



    III - In casu, a quantidade e a natureza do entorpecente – 257 g de maconha – são elementos aptos a ensejar a aplicação do regime inicial semiaberto, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do Código Penal, 
e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 



    IV - No que concerne à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ressalta-se que esta Corte Superior de Justiça tem decidido que a quantidade da droga apreendida pode, associadas aos demais elementos constantes do processo, interferir na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 



    V - Na hipótese em análise, a quantidade e a natureza da droga apreendida – 257 g de maconha – não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consoante o disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da benesse em tela. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido” (fls. 19-20, e-doc. 8)



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus. A defesa alega “flagrante ilegalidade na fixação do regime”.



    Sustenta que, “após o julgamento do HC nº 792504/SP pelo C. STJ[,] a pena do paciente foi redimensionada para 02 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, porém se realizada a detração penal o paciente já teria direito a progredir para o regime aberto, haja vista que, já ficou preso cautelarmente parcela superior a 1/6 (fração necessária para progredir de regime) com base nova pene pela qual foi condenado. Portanto, não é crível que o paciente vá preso em regime prisional semiaberto se de plano já é constatado que o mesmo teria direito ao regime aberto. Assim, pugna pela concessão da ordem para fixação do regime aberto ao paciente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “a quantidade de droga apreendida, qual seja: 275g de maconha. Contudo, não pode ser considerada expressiva ao ponto de aplicar o regime intermediário (semiaberto). Pois, a natureza da droga ‘maconha’ não é tida como o das mais graves bem como a quantidade não pode ser considerada expressiva para fixar o regime inicial semiaberto” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o paciente beneficiado com a causa legal de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas no seu patamar máximo de 1/2 (metade), quando o mais correto seria aplicar 2/3 (dois terços), restou conhecida sua primariedade, a ausência de antecedentes criminais, assim como todas as outras condições judiciais favoráveis” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “à luz da modificação promovida na dosimetria da pena, o regime prisional imposto ao paciente deve ser o aberto, o quantum de pena aplicado e a circunstâncias do caso concreto, valoradas majoritariamente de forma favorável, não recomendam regime mais gravoso (art. 33, § 2º, ‘c’ e art. 33, § 3º, ambos do CP)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Aduz que, “[n]o caso em tela[,] são notórios que estão preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal para que haja a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Pelo exposto, requer-se a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja concedido ao paciente RAFAEL LUIS MOURA SENDRETTI o direito de AGUARDAR EM LIBERDADE até o julgamento final deste habeas corpus; ou ainda, que seja reconhecida a detração penal haja vista o tempo que o paciente ficou preso cautelarmente (quase um ano) ou ainda a fixação de plano do regime aberto. 



    Que seja aplicado o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3, e que seja promovida a devida adequação do regime prisional (aberto), substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. No acórdão questionado neste habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela idoneidade da utilização da quantidade de entorpecente apreendida como fundamento para a fixação de regime inicial semiaberto e a negativa da substituição da pena por restritivas de direitos:



    “(...)



    Cumpre destacar que ‘é pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal – CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo' (HC n. 452.147/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14/08/2018, grifei). 



    In casu, a quantidade e a natureza do entorpecente – 257 g de maconha (fl. 35) – são elementos aptos a ensejar a aplicação do regime inicial semiaberto, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: AgRg no HC n. 568.801/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 17/06/2020; AgRg no HC n. 540.202/SP Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/02/2020; e RCD no HC n. 558.257/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 16/04/2020. 



    No que concerne à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao analisar o HC n. 97.256/RS, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir tal possibilidade, nos termos do art. 44 do Código Penal, reconhecendo a inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que posteriormente teve sua execução suspensa pelo Senado Federal, através da Resolução n. 5/2012. 



    Assim, a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos pode ser estabelecida para o delito de tráfico de entorpecentes, mas, para tanto, é necessário que o acusado preencha os requisitos legais elencados no art. 44 do Código Penal. 



    Esta Corte Superior de Justiça tem decidido, por outro lado, que a quantidade da droga apreendida pode, associadas aos demais elementos constantes do processo, interferir na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.



    Na hipótese em análise, a quantidade e a natureza da droga apreendida – 257g de maconha (fl. 35) – não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consoante o disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da benesse em tela.



    Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática. 



    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 25-26, e-doc. 1).



    8. Em primeira instância, o juízo da Vara Criminal da comarca de Cruzeiro não reconheceu o tráfico privilegiado ao paciente, asseverando que “o réu Rafael possui personalidade desajustada e voltada para a prática de crimes. Além do mais, ausente prova de atividade lícita, remanesce incólume a conclusão de que ambos se dedicam ao ao exercício de atividade criminosas” 
(fl. 10, e-doc. 5). O Tribunal de Justiça paulista manteve a condenação nos exatos termos da sentença. 



    O Ministro Messod Azulay Neto, Relator do Habeas Corpus n. 792.504/SP, na decisão que redimensionou a pena do paciente, considerou que “a Corte a quo deixou de apresentar elementos concretos acerca da dedicação do paciente à atividade delitiva ou a sua participação em organização criminosa (...) In casu, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, especialmente, a forma de fracionamento – 257 g de maconha –, em atenção às finalidades do Direito Penal – reprovação e prevenção do crime, art. 59 do Código Penal –, reclama a adoção de fração mais módica – 1/2 (um meio), de modo a guarnecer o bem jurídico tutelado e satisfazer a normatividade do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal – princípio da individualização da pena” (fl. 4, e-doc. 7).



    9. No convencimento motivado do Relator do acórdão impugnado, foram consideradas a quantidade e a natureza do entorpecente (257g de maconha) para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar da metade, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda circunstância autorizadora da redução no grau máximo permitido, como pretende o impetrante. 



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 19.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, EM SEU PATAMAR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE. QUANTIDADE DE DROGA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REGIME INTERMEDIÁRIO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 172.292-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019). 



    10. Quanto ao regime prisional, embora a pena de dois anos e onze meses de reclusão imposta ao paciente permitisse a fixação de regime prisional aberto, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (257g de maconha) conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico. 4. Requerimento para fixação do regime diverso do fechado para cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime mais gravoso lastreado na quantidade de droga. A decisão impugnada atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 215.805-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 204.101-AgR, do qual fui redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 



    4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.10.2018).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. I, DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM RELAÇÃO AO TIPO PENAL FIXADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 
N. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO PELA PENA IMPOSTA.



    1 . Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 afastada porque, com base no conjunto probatório dos autos, assentou ter o Paciente envolvimento com organização criminosa internacional. Premissa que para ser afastada demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. 



    2. Inexistência de bis in idem na aplicação da causa de aumento pela transnacionalidade do delito prevista no art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 



    3. Regime prisional inicial fechado estabelecido por não guardar o Paciente vínculo com o distrito da culpa e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Fundamentação idônea.



    4. Pena definitiva fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não atendimento do disposto no art. 44, inc. I, do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    5. Ordem denegada” (HC n. 124.108, de minha relatoria, DJe 13.11.2014).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA.



    1. Possibilidade de fixar o regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.



    2. Ordem denegada” (HC n. 119.515, de minha relatoria, DJe 10.12.2013).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que a quantidade de droga apreendida é fundamento idôneo para a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, 
§ 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na quantidade e na natureza da droga apreendida. Precedentes. 



    3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a natureza e quantidade da droga apreendida. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 217.911-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Dosimetria da pena. Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Descabimento. Provas concretas de que o recorrente se dedica a atividade criminosa. Impossibilidade de revolvimento das provas na via eleita. Precedentes. Fixação do regime mais gravoso. Possibilidade. Fundamentação calcada na gravidade concreta do delito evidenciada pela natureza da droga apreendida. Precedentes. Prejudicialidade da pretendida substituição por expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I). Recurso não provido. (…)



    3. O Supremo Tribunal já assentou entendimento quanto à possibilidade de o juiz fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (RHC nº 125.077/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4/3/15). (…)



    5. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 132.328, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.5.2016).



    12. Enfatize-se não haver, no caso, negativa do pleito de detração do tempo de prisão cautelar cumprido. O que se afirma é que o juízo competente para adoção das providências pleiteadas pelo impetrante seria o juízo das execuções criminais, pois “o instituto de que trata o aludido § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se confunde com a progressão de regime, própria da execução penal e de competência do Juízo das Execuções Criminais que melhor poderá avaliar o preenchimento dos requisitos subjetivos” (fl. 16, e-doc. 6).



    Para apreciar a pretensão do impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do paciente no curso do processo seria imprescindível o exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional, o que não foi possível ao Tribunal de Justiça, por não dispor das informações necessárias à aferição dos requisitos objetivos e subjetivos.



    Nessa mesma linha de entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PEDIDO DE DETRAÇÃO. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 



    1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 



    2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, ‘c’, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 209.546-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA REMETIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC 175.734-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO. (…)



    3. Hipótese em que não ficou demonstrada nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, tendo em vista que o regime prisional mais severo e a vedação da substituição da pena foram justificados pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, a autoridade impetrada concedeu ao agravante o regime prisional semiaberto e o direito de ver examinada, pelo Juízo da Execução Penal, a detração de que trata o art. 387, § 2º, do CPP. 



    4. A alegação de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento pelo Juízo de origem de expedição de guia definitiva da pena não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (HC 124.971-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Decisão do Juízo de origem que, em princípio, está alinhada com a regra do art. 105 da Lei de Execução Penal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 141.173-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA. (…)



    2. Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente. 



    3. Ordem denegada” (HC n. 133.867, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2016).



    “PENA – DETRAÇÃO – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO. Ante o cumprimento parcial da pena privativa da liberdade imposta, incumbe ao Juízo da Execução a análise da possibilidade de progressão de regime, tendo por base a pena remanescente após a detração” (HC n. 119.004, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2015).



    “Pleito relacionado com a progressão, desde logo, para o regime aberto, considerando-se o tempo de prisão cumprido pelo sentenciado. Não conhecimento. A controvérsia está afeta à competência do Juízo da Execução Criminal, a quem compete verificar a presença dos requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis ao deferimento da pretensão” (HC n. 116.665, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2013).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora